Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718803-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - EPP, HELOISA RODRIGUES DE BARCELOS MOTA, LEONARDO NOGUEIRA MOTA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor do recurso (ID 36187269) não possui mais poderes para representar o agravante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu poderes aos representantes que firmaram a procuração em favor do causídico subscritor do recurso (ID 59666704 dos autos de origem) foi elaborado em 26/11/2019, com prazo de validade de 12 meses. Portanto, a procuração encontrava-se com o prazo de validade expirado na data da interposição do agravo, ocorrida em 09/06/2022 (ID 36395179), de modo que se torna necessária a sua regularização. Assim, intime-se o agravante para regularizar a sua representação processual, no prazo 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ademais, observa-se, nos autos de origem, que a agravada HELOISA RODRIGUES DE BARCELOS MOTA está representada pela Curadoria Especial, a qual não teve ciência deste recurso. Portanto, intime-se a Curadoria Especial acerca do presente feito, facultando-lhe apresentar contrarrazões pela agravada HELOISA RODRIGUES DE BARCELOS MOTA. Por outro lado, esclareço que, quanto aos agravados CAPITAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA – EPP e LEONARDO NOGUEIRA MOTA, observa-se que, na origem, esses foram citados nos mesmos endereços diligenciados no presente agravo, muito embora os mandados de intimação aqui expedidos tenham retornado sem cumprimento. Nesse contexto, considerando que constitui ônus das partes manter o seu endereço atualizado nos autos, o que não restou cumprido por aqueles agravados, presume-se válida a intimação deles no presente recurso. Publique-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora